Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. . PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Resta presente o interesse recursal manifestado em insurgência contra o pronunciamento da prescrição da taxa condominial vencida em 10/10/2012, já que ela não foi objeto de depósito judicial ou pagamento nos autos da Ação de Consignação em Pagamento anteriormente ajuizada pelo Executado.
2 – O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.483.930/DF, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos (art. 543-C, do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de taxas condominiais, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, constantes em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco) anos a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3 – Ainda que o imóvel tenha sido arrematado em leilão judicial, deve-se respeitar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados a partir do dia seguinte ao vencimento da obrigação.
4 – As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.